Tribunal: TJDFT
Processo: 0727295-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727295-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISON CARVALHO FLORES AGRAVADO: RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS LUZ DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 17.375,41, em dez/2023), indeferiu os pedidos de inserção de restrição de circulação em relação ao veículo penhorado e de expedição de ofício aos aplicativos de transporte (Uber, 99Pop, inDrive) para que informassem a sua localização. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a restrição de circulação tem por objetivo que a empresa venha a restringir seu uso no aplicativo de transporte como medida adicional para que se concretize a execução e até eventualmente forçar um acordo; 2) conforme pesquisa via Renajud, a executada é proprietária de outros veículos que podem ser utilizados nos aplicativos de transporte, o que afasta a imprescindibilidade do veículo penhorado para essa atividade. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a implementação da restrição de locomoção imediata do veículo de placa PBT 6956, com imediato ofício aos aplicativos de viagem, posto haver prova da efetividade da medida”. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à expedição de ofício aos aplicativos de transporte. De início, conforme constou da decisão agravada, a restrição de transferência já lançada sobre o veículo é suficiente para evitar a alienação e garantir o pagamento do débito, caso o bem seja encontrado. Nada impede, todavia, a colaboração dos aplicativos de transporte nos quais o veículo se encontre eventualmente cadastrado para auxílio na sua localização, a fim de dar efetividade à execução, uma vez que a própria executada afirmou em sua impugnação que o bem é utilizado por terceiro para fins profissionais (motorista de aplicativo). Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para determinar a expedição de ofício aos aplicativos de transporte Uber, 99Pop e inDrive, a fim de que informem se o veículo Prisma, Placa PBT6956 está cadastrado nas respectivas plataformas e em qual endereço. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator